Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-37.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO CONTADO DA VISTA PESSOAL DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme art. 83, §1o, da Lei 9.099/95.

2. Não cumprindo os requisitos acima mencionados, não há que se conhecer do presente recurso. Não houve contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, e sim uma desídia por parte da embargante que obteve vista dos autos em 26/04/2019, protocolou a apelação no dia 03/05/2019 e somente em 24/07/2019 apresentou as razões recursais perante a Turma Recursal, não sendo conhecida em face da patente intempestividade recursal.

3. A embargante se insurgiu quanto ao não conhecimento do recurso de apelação, sob a alegação que “a apresentação das razões recursais extemporâneas constituem mera irregularidade, ainda que o processamento da demanda se dê no âmbito destes Juizados Especiais”. Assim, requer o provimento dos embargos de declaração opostos para que seja conheça e julgue o recurso de apelação interposto.

4. Não prospera tal alegação, pois o que se vê é a tentativa de rediscussão do julgado em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou conhecimento a seu recurso.

5. Além disso, o acórdão recorrido fundamentou as razões do não conhecimento, não deixando pairar qualquer dúvida que as razões do recurso foram apresentadas intempestivamente, inclusive considerando o prazo recursal em dobro que a Defensoria Pública tem.

6. Portanto, não há irregularidade na decisão embargada que possa ser reformada. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados pela parte embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

5. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.